Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), SONIA LOUSADA CARVALHIDO - CPF: 776.665.341-91 (AGRAVANTE), MARINA FERREIRA CARVALHIDO - CPF: 003.360.081-39 (AGRAVADO), MARILZA FERREIRA CARVALHIDO - CPF: 926.030.251-04 (AGRAVANTE), MARLEI FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 421.418.692-34 (AGRAVANTE), MARILDA CARVALHIDO NOGUEIRA - CPF: 409.560.912-53 (AGRAVANTE), MARLETE CARVALHIDO MARIA - CPF: 790.506.202-30 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA GAUDENCIO - CPF: 983.884.441-15 (AGRAVANTE), MARLI CARVALHIDO LOPES - CPF: 283.028.772-04 (AGRAVANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (PROCURADOR), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDY CARVALHIDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARTILHA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 494, I, DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 494 do CPC/15, publicada a sentença, é vedado ao juiz alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculos ou por meio de embargos declaratórios, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Deve ser anulada a decisão que torna nula a homologação da partilha em inventário, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, por falta de pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, por ter se esgotado a prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA LOUSADA CARVALHIDO, MARILZA FERREIRA CARVALHIDO DA SILVA, MARLEI FERREIRA NOGUEIRA, MARILDA CARVALHIDO NOGUEIRA, MARLETE CARVALHIDO MARIA, MARIA FERREIRA GAUDENCIO e MARLI LOUZADA CARVALHIDO,
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário e Partilha nº 1000060-16.2020.8.11.0052
ajuizada por
SONIA LOUSADA CARVALHIDO,
que tornou sem efeito a decisão que homologou a partilha e indeferiu o pedido de constrição judicial de valores pertencentes à herdeira MARINA.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que com a morte do
de cujus
, a viúva e as 06 (seis) filhas herdeiras realizaram acordo amigável com a herdeira MARINA FERREIRA CARVALHIDO, objetivando a partilha dos bens deixados pelo falecido.

Aduzem que as demais herdeiras e viúva aceitaram a proposta, com apenas uma condição, que a herdeira MARINA teria que arcar com as custas processuais finais.

Sustentam que após assinatura do termo de acordo e recebimento dos valores integrais de sua cota parte pela herdeira MARINA, o Juízo da Comarca de Rio Branco/MT homologou o referido acordo, tendo o mesmo transitado em julgado e intimou a herdeira MARINA através de seu advogado, para quitar os débitos referentes as custas e taxas judiciárias remanescentes.

Asseveram que após receber sua cota parte e ser intimada a quitar as custas e taxas remanescentes, a herdeira MARINA e seu advogado sumiram dos autos.

Afirmam que peticionaram nos autos requerendo o prosseguimento do feito para que os autos fossem encaminhados para contadoria e posteriormente o setor responsável emitisse certidão de dívida para com a União, todavia, em sede cognição sumária entendeu o juízo
a quo,
em decisão interlocutória tornar sem efeito a decisão que homologou a partilha e indeferir o pedido para constrição judicial dos valores pertencentes à herdeira MARINA.

Dizem que conforme orientação dos tribunais, em caso de não pagamento das custas e taxas judiciárias, deve-se determinar a expedição de certidão de inscrição em dívida ativa e não tornar sem efeito a decisão que homologou a partilha.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para que seja determinada a expedição de certidão de valores remanescentes das custas processuais pela contadoria e remetida à Procuradoria Geral, visando a inscrição do nome e CPF da herdeira MARINA em dívida ativa. E, consequentemente expeça-se o formal de partilha.

A liminar foi indeferida no ID nº 115179491.

Sem contrarrazões (ID nº 118286478).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Inventário e Partilha nº

1000060-16.2020.8.11.0052
ajuizada por SONIA LOUSADA CARVALHO em razão do falecimento de seu esposo, WALDY CARVALHIDO, ocorrido em 03/06/2019.

O
de cujus
deixou como suas sucessoras a Sra. SONIA LOUSADA CARVALHIDO e 07 (sete) filhas, MARLI LOUZADA CARVALHIDO, MARIA FERREIRA GAUDENCIO, MARLETE FERREIRA CARVALHIDO, MARILDA CARVALHIDO NOGUEIRA, MARLEI FERREIRA NOGUEIRA, MARILZA FERREIRA CARVALHIDO e MARINA CARVALHIDO NEVES.

A meeira e sucessoras de WALDY CARVALHIDO, maiores e capazes, chegaram num acordo sobre partilha dos bens deixados e, ante a ausência de credores habilitados ou dívidas fiscais, a transação foi homologada, determinando-se a expedição dos formais de partilha, após pagas as eventuais custas a cargo da herdeira MARINA FERREIRA CARVALHIDO, conforme aventado no acordo entre as partes.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, a viúva peticionou nos autos alegando que não foram juntados nos autos comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias devidas pela herdeira MARINA FERRERIA CARVALHIDO, requerendo o prosseguimento do feito para que fosse os autos remetidos para a contadoria e posteriormente bloqueado valores em conta bancária da herdeira MARINA.

Diante da situação aventada, o Juízo indeferiu o pedido de constrição judicial de valores pertencentes à herdeira MARINA e tornou sem efeito a decisão que homologou a partilha, em razão do aparente descumprimento dos termos do acordo entabulado entre as partes.

Contra o referido
decisum,
a viúva e as demais herdeiras, ora agravantes, interpuseram o presente agravo.

Pois bem
.

Insurgem-se as agravantes contra a decisão que tornou sem efeito a sentença homologatória de partilha proferida nos autos, salientando que a sentença, inclusive, havia transitado em julgado.

O i. magistrado prolator de ambas as decisões entendeu por bem
tornar sem efeito a decisão
que homologou a partilha, em razão do aparente descumprimento dos termos do acordo entabulado pelas partes,
in verbis:

“Aqui se tem inventário judicial convertido em arrolamento sumário, com o objetivo de partilhar os bens deixados pelo falecido Waldy Carvalhido, proposta por Sonia Lousada Carvalhido e outros herdeiros/interessados.

Sendo todos os interessados maiores, capazes e concordes, houve a homologação do pedido de arrolamento por meio da sentença prolatada à Id. 61230282, condicionando a expedição da formal de partilha ao pagamento de eventuais taxas e custas processuais, as quais ficaram ao encargo da herdeira Marina Ferreira Carvalhido, conforme acordado entre todos os interessados regularmente acompanhados dos seus respectivos representantes judiciais (Id. 41624043).

Em ato contínuo, depreende-se dos autos que não houve a comprovação do pagamento das taxas e custas processuais.

Em razão disso, os demais herdeiros pugnaram pela constrição judicial de valores pertencentes à herdeira Marina, com a finalidade de compeli-la ao pagamento das taxas e custas processuais.

O pedido comporta indeferimento.

Isso porque as custas judiciais e taxas judiciárias possuem natureza tributária, bem como as despesas processuais, razão pela qual os atos que visem o seu pagamento devem ser manejados em vias próprias pelo interessado.

Por isso, indefiro o pedido formulado pelos herdeiros/interessados.

Via de consequência, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PARTILHA, em razão do aparente descumprimento dos termos do acordo entabulado pelas partes.

Desse modo, intimem-se as partes, por intermédio dos seus respectivos advogados constituídos, via DJe, para manifestarem-se, objetivamente, em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob risco de remoção do inventariante na forma do artigo 622, inciso II, do CPC.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos.”
(ID nº 72364992)

Contudo, o acordo celebrado em juízo e devidamente homologado por sentença faz coisa julgada formal e material, ao passo que as alegações levantadas pelas partes após o trânsito em julgado da sentença não merecem acolhimento, tampouco podem ser utilizadas como fundamento para nova decisão, tendo em vista que eventual descumprimento do acordo deve ser objeto de discussão em cumprimento de sentença.

Ademais, dispõe o art. 494, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Portanto, em princípio, considerando que a referida sentença transitou livremente em julgado, sem a interposição de quaisquer embargos pelas partes (certidão de ID nº 64112748), somente caberia ao magistrado alterar a sentença prolatada na hipótese prevista no inciso I, do dispositivo mencionado.

No entanto,
in casu
, não se trata de inexatidão material ou erro de cálculo, o que ensejou a anulação da sentença através da decisão agravada.

O fundamento invocado pelo juiz singular foi o de que houve descumprimento do acordo entabulado entre as partes, qual seja, o pagamento das custas processuais remanescentes.

No entanto, a sentença homologatória de partilha não exige que o juiz se pronuncie acerca do mérito da composição entabulada pelas partes, a menos se tratar de objeto ilícito.

Contudo, ao ser proferida, a sentença homologatória de acordo dá uma solução à pendência que deu causa ao processo e, por isso, adquire força de extinguir o feito com julgamento de mérito e ao ser publicada, tem-se por finda a função jurisdicional, tornando irretratável a referida decisão, que somente poderá ser modificada, de ofício, nos termos do dispositivo acima transcrito (art. 494, I, do CPC/15).

Com o trânsito em julgado, a sentença torna-se imutável e irretratável, adquirindo a eficácia da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC/15, somente podendo ser atacada pelas partes através das vias próprias (ação rescisória ou anulatória).

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA POR SENTENÇA - ANULAÇÃO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA.

1. Nos termos do art. 463 do Código de Processo Civil, publicada a sentença - que se dá com sua entrega em Cartório pelo julgador -, é vedado ao juiz alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculos ou por meio de embargos declaratórios, o que não se verifica na hipótese dos autos, donde insubsistente a decisão agravada que declarou a nulidade da sentença que homologara o plano de partilha apresentado.

2. Recurso provido.”

(TJ-MG, Ag. Instrumento n. 1.0672.12.004230-0/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, DJe 15/09/2014) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
PARTILHA HOMOLOGADA POR SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO DE ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA - NULIDADE.

É nula a decisão que torna nula a homologação da partilha em inventário, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, por ter se esgotado a prestação jurisdicional.”

(TJ-MG, Ag. Instrumento n. 1.0518.09.179701-0/001, Rel(a). Des(a). Ana Paula Caixeta, DJe 26/02/2014) destaquei

Desta feita, diante da existência da coisa julgada, a sentença deve ser anulada, mantendo-se a decisão que homologou a partilha.

No que tange ao pedido de expedição de certidão de valores remanescentes das custas processuais pela contadoria e remetida à Procuradoria Geral, visando a inscrição do nome e CPF da herdeira MARINA em dívida ativa, em razão da ausência de pagamento das custas remanescentes, verifica-se dos autos principais, que a herdeira MARINA pagou as tais custas, consoante ID nº 79593192, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto desse pedido.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, bem como dos atos processuais eventualmente praticados posteriormente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022